Tribunal: TJDFT
Processo: 0724974-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724974-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO RODRIGUES, LUCIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: DECIO AFRANIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO RODRIGUES e LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA RIBEIRO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de Cumprimento de Sentença (PJe no 0718610-84.2020.8.07.0007) ajuizada pelo agravado DECIO AFRANIO DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação apresentada pelas agravantes. Indeferida a concessão do efeito suspensivo, a parte agravada apresentou contrarrazões em que suscitou, em preliminar, a deserção do recurso de agravo. Intimadas quanto ao recolhimento do preparo, as agravantes não se manifestaram, apesar de devidamente intimadas (ID 29858093, p. 01). O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. “§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO. COMPROVANTE DE PREPARO JUNTADO A DESTEMPO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.007, §4°, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.007, § 4°, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, não efetuado o pagamento no prazo determinado deve ser considerado deserto o recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão no 1304052, 0724376-42.2020.8.07.0000 APC, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2020, Publicado no DJE: 09/12/2020, p. Sem página cadastrada). (grifado). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSENTE PREPARO. SUPERVENIÊNCIA DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESERTO. 1. Não obstante a possibilidade de análise do pedido de gratuidade de justiça em qualquer grau de jurisdição, tal apreciação depende de pedido expresso e, havendo indícios de que não faz jus ao benefício, demanda a comprovação da alegada situação da hipossuficiência, o que inexiste nos autos. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1364141, 07063185420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, constata-se que as recorrentes não se manifestaram quanto à determinação para comprovação do recolhimento do preparo e, na origem, protocolaram petição noticiando que as partes entabularam acordo, ainda não homologado pelo juízo a quo. Assim, o reconhecimento da deserção recursal é medida que se impõe. Diante do exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interposto. Publique-se e intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2021 20:11:39. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador